Tribunal: CARF
Processo: 11516.721732/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721732/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.093 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
INCORPEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No caso, não se caracterizou a recusa injustificada de apresentação de livros,
documentos e esclarecimentos que seria necessária para a configuração da
hipótese de embaraço à fiscalização.
EXCLUSÃO. ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
No caso, restou demonstrado que a escrituração da contribuinte não reflete a
integralidade da movimentação financeira da contribuinte, mormente das
receitas auferidas e das despesas necessárias para o normal funcionamento da
empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin e Letícia Domingues Costa Braga. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721732/2013-76
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 265/2013,
de 17/12/2013 (ciência em 26/12/2013), por meio do qual a autoridade administrativa excluiu a
contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das micro e pequenas empresas
de que cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional). A exclusão baseou-se na
infração aos artigos 3o, inciso V e § 9o, e 29, incisos II, VIII e X, da Lei Complementar no
123/2006 e passaria a produzir efeitos a partir de 01/01/2008.
O ato administrativo de exclusão foi lastreado em representação elaborada pela
autoridade fiscal, assim como nos elementos probatórios juntados aos autos.
Peço licença para reproduzir o relatório da autoridade julgadora de primeira
instância, que sintetizou com acuidade as razões apontadas pela fiscalização para fundamentar o
ato administrativo de exclusão, bem como as alegações lançadas pela contribuinte na
manifestação de inconformidade:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 265, de 17 de
dezembro de 2013, que declarou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2008, em razão de o
contribuinte haver infringido artigo 3o, §9o e artigo 29, incisos II, VIII e X, da Lei
Complementar no 123/2006.
No Termo de Representação Fiscal para Exclusão do Simples, constam os seguintes
motivos que justificaram a exclusão da empresa do Simples Nacional:
1 - A receita bruta anual da empresa ultrapassou o limite legal (art. 3o, §9o);
2 - A empresa ofereceu embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de documentos, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira e atividades para as quais foi intimada a
apresentar (art. 29, II);
3 - A escrituração da empresa não permitiu a identificação da movimentação financeira
(art. 29, VIII); e
4 - Nos anos calendários 2008, 2009 e 2010, o valor das aquisições de mercadorias para
comercialização ou industrialização foi superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos
de recursos no mesmo período. As análises foram feitas com base nas Declarações
Anuais do Simples Nacional – DASN, nos livros de entradas de mercadorias e serviços,
bem como na escrituração contábil apresentada pela empresa em meios digital e
impresso (art. 29, X).
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Entre os fatos apurados durante a fiscalização da empresa e que motivaram a emissão do
Termo de Representação Fiscal para Exclusão do Simples, constam os seguintes:
1- As empresas Flexpel e Incorpel eram optantes pelo Simples Nacional.
2- A Flexpel e a Incorpel atuavam na mesma atividade de fabricação e comercialização
de fabricação e comercialização de embalagens de papel e plástico.
3- A Flexpel e a Incorpel estavam localizadas no mesmo endereço.
4- Um único parque fabril e quadro de empregados era compartilhando pelas duas
empresas, sob a gestão centralizada da Incorpel.
5- Havia estreita relação entre o sócio administrador da Incorpel (Aujor)
com a titular da Flexpel (Ana Maria), seja na condição de empregador/empregado ou
por relação pessoal.
6- A titular da Flexpel (Ana Maria) foi admitida na da Incorpel em 02/02/1987, no cargo
de operador de máquinas; no período de 01/08/1998 a 14/06/2010, ela exerceu o cargo
de gerente administrativo dessa empresa; e no período de 04/03/1999 a 23/111/2000, ela
exerceu de fato a gestão financeira dessa empresa.
7- A titular da Flexpel (Ana Maria Abreu) e o sócio-administrador da Incorpel (Aujor)
residiam no mesmo endereço.
8- O sócio-administrador da Incorpel (Aujor) consta como fiador em contrato de
locação de imóvel para abrigar as atividades da empresa Flexpel, no qual a locatária é
Ana Maria de Abreu (pessoa física).
9- Em processos trabalhistas movidas por ex-funcionários consta a afirmação destes de
que eles teriam sido contratados pela empresa Ana Maria de Abreu, esposa e sócia do
proprietário da Incorpel, que criou uma nova empresa que passou a funcionar no mesmo
ramo e no mesmo endereço.
10- A Flexpel contabilizou despesa insignificante com combustível e nenhuma despesas
com a manutenção de veículos, a despeito da contratação de motorista e da aquisição de
um automóvel e um caminhão furgão, em nome da pessoa física Ana Maria, e de um
caminhão, em nome da empresa Flexpel.
11- A Flexpel não contabilizou, para um período de 4 anos, quaisquer despesas com
manutenção de máquinas e equipamentos.
12- A Flexpel não apresentou documentos hábeis a comprovar os ingressos de recursos,
nos anos de 2008, 2009 e 2010, oriundos de empréstimos de sócios, nem esclareceu a
ocorrência de saldo credor na conta Clientes a Receber, em 2008, e na conta Caixa, nos
anos de 2010, 2011 e 2012.
Manifestação de Inconformidade
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual aduz, em suma, o
seguinte:
Exercício do cargo de gerente administrativo na Incorpel - A empresária Ana Maria
Abreu foi contratada pela Incorpel em 02/02/1987, na função de auxiliar administrativa,
como comprova a sua CTPS. Ela trabalhou na Incorpel por longos 23 anos, no cargo de
auxiliar administrativa. No desempenho dessa função, ela auxiliava em algumas rotinas
administrativas, sem jamais administrar ou tomar decisões na Incorpel.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

- A circunstância de ela possuir procuração para movimentar contas bancárias não
significa que ela tivesse autonomia para administrar a empresa. As procurações apenas
lhe outorgaram poderes para realizar operações financeiras junto ao banco, prática
delegada bastante comum.
- As funções de administrador e de auxiliar administrativo são distintas, conforme
conceitos elaborados pela própria Receita Federal, segundo os quais o administrador é a
pessoa que pratica, com habitualidade, atos privativos de gerência ou administração de
negócios da empresa, e o faz por delegação ou designação de assembléia, de diretoria ou
de diretor, enquanto que o auxiliar administrativo é o profissional que tem por
responsabilidade executar serviços administrativos que envolvem o apoio às diversas
áreas de uma organização.
- De acordo com o contrato social da Incorpel, o administrador é o Sr. Aujor José
Schmidt.
- Assim, é ilegal a exclusão da empresa do Simples por esse motivo.
Grupo Econômico
- É equivocada a conclusão da autoridade fiscal, inferida com base nas informações
contidas no contrato social da Flexpel, no contrato de locação e na declaração do
proprietário do imóvel locado, de que a Flexpel era uma extensão da Incorpel.
- A impugnante averbou seu ato constitutivo em 01/08/2002 e assinalou, como
atividade, a fabricação de embalagem de papel e de plástico, que era seu propósito
inicial. No entanto, antes mesmo inaugurar a sede, e impossibilitada de instalar-se no
local que gostaria, promoveu a alteração de seu objeto social para incluir a atividade de
comercialização de produtos de papel.
- Em sua antiga sede, a Flexpel apenas exercia a atividade de venda de papel e similares,
inexistindo, até 2006, atividade industrial.
- A habilitação do empresário para exercer determinada atividade depende do registro
dela na Junta Comercial. Por outro lado, o empresário não é obrigado a realizar todas as
atividades registras. Assim, ainda que a Flexpel tenha registrado a atividade de
indústria, ela não é obrigada a exercer essa atividade.
- Conforme apurado pela autoridade fiscal, através da oitiva do proprietário do imóvel
locado, a Flexpel efetivamente tinha o desiderato de vender embalagens de papel e
plástico naquele local.
- Ciente dos riscos da atividade mercantil, a titular da empresa continuou a prestar
serviços de auxiliar administrativa para a Incorpel, o que era feito em caráter
complementar e na maioria das vezes fora do horário comercial.
- Assim, nada de ilícito há no fato da Sra. Ana Maria desempenhar duas atividades
concomitantes (empresária e funcionária); de uma funcionária abrir uma empresa no
ramo em que atua; e de uma empresa exercer o comércio e manter a possibilidade de
fabricar produtos.
- Se fosse o caso de simulação, desde 2002 já teria havido o repasse de funcionários, o
caixa das empresas seria único e a transferência de recursos de uma para outra
freqüente. Nada disso ocorreu.
Ausência de despesas com energia elétrica - Ainda que inexista conta de luz em nome
da Flexpel até o ano de 2010, a empresa sempre pagou as despesas com energia.
- No local originário, todas as despesas com energia elétrica foram recolhidas.
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

- Já no período fiscalizado, quando a empresa estava sediada no mesmo terreno da
Incorpel, mas em galpão autônomo e distinto, o fornecimento de energia elétrica era
compartilhado com uma empresa de madeira que se situava no terreno vizinho, uma vez
que a servidão próxima ao galpão, por onde se poderia passar a rede de distribuição de
energia e instalar um medidor individual, estava sendo irregularmente ocupada por
terceiros. Essa servidão foi liberada da ocupação ilegal apenas em 26/03/2010, quando
cumprida uma decisão judicial de 03/2006.
- Com a expectativa de ligação da energia, a Flexpel mudou-se para o galpão em 2006.
Entretanto, pela demora no cumprimento da sentença, foi obrigada a entabular acordo
com o proprietário do terreno vizinho para a instalação de extensão e compartilhamento
da rede elétrica da madeireira. O custo era rateado por Ana Maria, enquanto pessoa
física, e a madeireira. Por esse motivo não há comprovantes de despesas com energia
elétrica em nome de Flexpel.
- Apenas a partir de 2010, quando a situação foi regularizada, é que a Flexpel passou a
responder diretamente pelo pagamento das despesas com energia elétrica.
Ausência de gastos com água
- O terreno onde a Flexpel está estabelecida contém um poço artesiano que abastece a
empresa, razão pela qual não foram contabilizadas despesas com água. Apresenta
fotografia da bomba de água.
Manutenção do imóvel da Flexpel
- A empresa não teve despesas com manutenção do imóvel em razão da construção, na
qual ele se encontra localizada, estar em bom estado de uso, e não ter exigido, nem
exigir reformas ou manutenção relevantes.
Despesas com maquinário da Flexpel
- Realmente não existiram despesas com maquinário. A Flexpel passou a utilizar as
máquinas somente a partir de 2006, sendo que nestes seis anos a fábrica não exigiu
despesas relevantes.
- Toda a manutenção, quando necessária, era realizada pelos próprios funcionários. E,
quando eles não podiam realizá-las, a manutenção era às expensas da proprietária da
empresa, por se tratar de despesas muitos pequenas.
Gastos com combustível da Flexpel
- Boa parte dos clientes da Flexpel retirava os produtos na própria loja.
- Como, até muito recentemente, as entregas eram feitas pela proprietária da Flexpel,
com o seu próprio automóvel, não existem lançamentos na contabilidade da empresa
relativos a gastos com combustíveis.
- Nos últimos anos, porém, quando Ana Maria passou a expandir o seu negócio, as
mercadorias começaram a ser entregues através de transportadoras, como despesas
arcadas sempre pelos adquirentes dos produtos, como é o costume comercial existente.
- Além disso, essa questão padece de importância, porquanto, nos termos da Lei
Complementar no 123/2006, o pagamento de tributos pelo Simples Nacional independe
do valor das despesas realizadas, mas sim da receita bruta auferida.
Da fiança prestada por Aujor em contrato de locação de imóvel
- O Aujor, dada a relação de amizade com Ana Maria, nunca deixou de lhe auxiliar.
Assim o fez ao incentivá-la a empreender, ao oportunizar um espaço para ela montar a
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

sua fábrica e a prestar-lhe fiança em contrato de locação. Não existe nada de ilícito em
prestar fiança a alguém. Afiançar um contrato não significa que o fiador e o devedor são
a mesma pessoa. Trata-se apenas de uma garantia.
- O que o Aujor não permitiu foi misturar as empresas, as contas bancárias, os
funcionários, o estoque, etc. Cada um deles com seu negócio, com seus lucros e
prejuízos, sempre com independência e autonomia.
Grupo Econômico com o mesmo núcleo familiar
- Esclarece que a proprietária da Flexpel, Ana Maria Abreu, e o sócio majoritário da
Incorpel, Aujor José Schmidt, não são casados e nem vivem em união estável. Eles
mantiveram e mantém, durante muitos anos, uma relação de amizade e, em certos
períodos e com instabilidade, intimidade amorosa.
- Ainda que tivessem relacionamento estável, ou mesmo fossem casados, isso não
implicaria na ilicitude das duas empresas. É plenamente admissível que cônjuges e
companheiros sejam proprietários ou sócios de empresas distintas.
- Cada empresa possui gestão, funcionários, instalações, despesas com energia elétrica,
folha de pagamento e obrigações tributárias, entradas, depósitos, mercadorias e pró-
labore próprios e distintos.
- Não há qualquer confusão patrimonial entre Ana Maria e Aujor, tampouco entre
Flexpel e Incorpel, sendo que o fato de elas se localizarem no mesmo terreno, mas em
área distintas, não pode induzir à unidade de empresas, independente de terem ou não
uma relação de amizade, afetiva ou mesmo de união.
Contrato de comodato
- Ao proprietário de imóvel é garantido o direito de usar, gozar, dispor e reaver. Assim,
o Sr. Aujor, como proprietário do imóvel, poderia dispor desse direito da forma que lhe
conviesse, seja doando-o ou emprestando-o a quem quisesse.
- É plenamente legítima, aceitável, e até mesmo louvável a cessão, por comodato, de
parte do terreno que Aujor ocupa para a instalação de uma outra empresa, de
propriedade e explorada por pessoa que goza de sua amizade.
- Ainda que não houvesse ônus para a comodatária, a qual é uma característica do
contrato de comodato, inexistiriam quaisquer irregularidades ou ilicitudes.
Aumento do faturamento da Flexpel
- O crescimento do faturamento da empresa decorreu do aumento da produtividade de
seus empregados e da maneira como ela foi administrada por sua proprietária, além dos
efeitos de desvalorização da moeda.
- Querer que todas as empresas de um determinado setor tenham a produção
proporcional ao número de máquinas e empregados, é desconsiderar a influência que
variáveis como uma boa ou má gestão, a produtividade de uma equipe, o volume de
pedidos, a logística, apresentam em qualquer ramo de negócio.
- Não é verdade que houve estagnação no faturamento da Incorpel e crescimento
desenfreado na receita da Flexpel. O crescimento das duas empresas foi normal,
conforme demonstrado no gráfico dos faturamentos anuais de cada uma das empresas.
- A Flexpel teve um melhor aproveitamento, decorrente da gestão eficiente de sua
proprietária. Em relação às receitas dos anos 2009/2010, a Flexpel teve uma diminuição
no faturamento, o que foi omitido pela fiscalização. A receita de 2008 da Flexpel se
deve a crise mundial, sendo que nos demais períodos houve um progresso proporcional.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Das praças de atuação da Flexpel
- A alegação da fiscalização de que a Flexpel e a Incorpel são a mesma empresa, tendo
a primeira sido criada apenas para fraudar o limite estabelecido para a receita dos
optantes pelo Simples, é desprovida de respaldo fático.
- As regiões e clientes atendidos pelas duas empresas são distintos.
- A Flexpel e a Incorpel utilizam veículos próprios para efetuar as entregas, salvo em
relação as entregas feitas pela Flexpel para o Estado do Rio Grande do Sul, que é
atendido por transportadoras. Nenhuma das empresas efetua entrega de mercadorias
utilizando veículo da outra.
- Caso se tratasse de uma mesmo empresa, seria desvantajoso para a Flexpel ter
despesas com transportadoras, enquanto que a Incorpel possui caminhão, que poderia
ser usado para a entrega das mercadorias.
- A Flexpel e a Incorpel são empresas distintas e o fato de estarem situados no mesmo
imóvel não presume a ligação entre elas.
Da antiga sede da Flexpel
- Inexiste óbice à contratação por pessoa física de imóvel locatício destinado ao
estabelecimento empresarial, uma vez que os direitos e obrigações do empresário
individual (pessoa física) se confundem com os da empresa individual.
- Dada a relação de amizade entre Aujor e Ana Maria, é perfeitamente normal que ele
figurasse como fiador em contrato de locação.
Da relação empregatícia conjunta
- Jamais houve confusão entre os empregados das duas empresas.
- As alegações apresentadas por ex-empregados em ações trabalhistas não
correspondem à realidade.
- A Flexpel tem a documentação regular e nunca explorou a mão-de-obra de quaisquer
empregados da Incorpel, e tampouco o reverso ocorreu.
- Os próprios empregados Evanir e Silvano desmentiram tais fatos, em declarações
anexadas a essa impugnação, na qual afirmaram que não prestaram serviços às duas
empresas durante o contrato de trabalho, e que tais afirmações foram feitas apenas para
aumentar as chances de recebimento do crédito. Observa que essas declarações foram
prestadas espontaneamente, pois essas pessoas físicas não possuem nenhum vínculo
com as empresas.
- Junta, também, declaração de todos os atuais empregados da Flexpel que,
expressamente, atestam que prestam serviços exclusivamente a ela, sem qualquer
vínculo fático ou jurídico com outra empresa, inclusive a Incorpel.
- O auditor fiscal, acompanhado de outros fiscais, promoveu diligência pessoal nos
estabelecimentos da Flexpel e da Incorpel e lá entrevistou e analisou a função de cada
um dos empregados. Como não poderia ser diferente, as entrevistas e a verificação
resultaram na verdade: que são empresas distintas e os funcionários não se misturam
entre as empresas no exercício de suas funções.
- Contudo, em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, o resultado
dessa diligência não foi juntado aos autos do processo.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

- Junta declaração prestada pelo ex-empregado Mário César Alexandre, que laborou por
longos sete anos na Incorpel, em que afirma que, durante o período laboral, nunca
prestou serviços a Incorpel.
- O pagamento do salário da Flexpel era feito sempre com a sua própria renda e
patrimônio, o que refuta a tese de confusão patrimonial entre as duas empresas.
- A suposta unidade entre as duas empresas foi discutida em reclamatória trabalhista, em
cuja sentença, já transitada em julgado, conclui-se que cada empresa tinha seus próprios
empregados e eles não prestavam serviços a ambas as empresas indistintamente.
- Diante de sentença judicial que atesta não haver relação entre a Flexpel e a Incorpel, as
alegações da fiscalização, baseadas em presunções, sem respaldo probatório, não
prosperam.
Do descumprimento do limite legal de renda bruta
- Ante a completa distinção entre as empresas Incorpel e Flexpel, não subsiste as
sustentações relativas à renda, uma vez que, quando consideradas individualmente, a
receitas estão abaixo do limite legal.
Do embaraço à fiscalização
- Não houve embaraço a fiscalização. A Flexpel sempre colaborou com a fiscalização e
apresentou os documentos solicitados (relaciona os vários documentos apresentados e
esclarecimentos prestados). A conduta do fiscal se mostra desleal e mentirosa.
Do devido processo legal – Efeito suspensivo
- Em atendimento ao princípio do devido processo legal, e com fundamento no artigo
151, III, do CTN, requer a concessão de efeitos suspensivos à decisão que a excluiu do
Simples Nacional, bem como do crédito tributário constituído em decorrência, até que
haja decisão irrecorrível na esfera administrativa (transcreve jurisprudência).
Do pedido - Requer a procedência da manifestação de inconformidade, com a atribuição
de efeito suspensivo à decisão que exclui a Flexpel do Simples Nacional e, no mérito,
seu cancelamento definitivo.
- Requer que as intimações sejam endereçadas aos seus procuradores.
Diligências
Este processo foi encaminhado à DRF de origem, em diligência, para a correta
formalização deste e de outros processos a este apensados (Despachos de fls. 457/458).
Cumprida a diligência, o contribuinte foi regularmente cientificado de seu resultado (fl.
668), mas não se manifestou a respeito (fl. 674).
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 14-62.027 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – DRJ/RPO, ora vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. REGIME TRIBUTÁRIO.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA ANUAL. LIMITE
LEGAL. GRUPO ECONÔMICO.
A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite legal de receita
bruta anual fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do Simples
Nacional.
Inexiste previsão expressa de exclusão do Simples Nacional em razão da soma da
receita bruta anual de empresas que integram grupo econômico ultrapassar o limite
legal. No caso, deve ser considerada a empresa, isoladamente, e não a um grupo de
empresas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
A empresa será excluída do Simples Nacional quando oferecer embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e
nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ESCRITURAÇÃO NÃO PERMITIR
IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A empresa será excluída do Simples Nacional quando houver falta de escrituração do
livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. RECURSO NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de
exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e
lançamento do crédito tributário.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em dívida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal.
INTIMAÇÃO DE PROCURADORES.
As intimações devem ser feitas no domicílio tributário fornecido pelo contribuinte à
administração tributária, inexistindo previsão legal, no âmbito do processo
administrativo fiscal, para que as intimações sejam encaminhadas aos seus
procuradores.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora a quo afastou as infrações relativas
aos artigos 3o, inciso V e § 9o, e 29, inciso X, da Lei Complementar no 123/2006, e manteve a
exclusão apenas com fulcro no artigo 29, incisos II e VIII, do diploma legal citado (embaraço à
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

fiscalização e escrituração não permite a identificação da movimentação financeira,
respectivamente).
Irresignada com a procedência parcial da manifestação de inconformidade, a
contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, aduziu as seguintes alegações
relativas às matérias submetidas à cognição dos julgadores de segunda instância:
- inexistência de embaraço à fiscalização: neste tópico, a recorrente aduziu que
o Termo de Intimação 004 que, segundo a DRJ/RPO, teria dado azo à infração de embaraço à
fiscalização teria sido endereçado à contribuinte Ana Maria Abreu – EPP (FLEXPEL) e não à
Incorpel. No caso da Incorpel, o Termo de Intimação 004 teria apenas 11 itens e teria sido
atendido de maneira satisfatória. Ademais argumentou que a apresentação de uma resposta
considerada insatisfatória pela autoridade fiscal não equivale a embaraçar a fiscalização, cujo
sentido seria oferecer uma resistência imotivada à ação fiscal.
- inaplicabilidade da causa excludente do artigo 29, inciso VIII, da LC no
123/2006: neste ponto, a contribuinte defendeu que a situação concreta não se amolda à hipótese
de exclusão, pois a fiscalização teria apontado apenas erros pontuais que não comprometeriam a
integralidade da escrita. Cito excerto da peça recursal:

[...]

- incorreções no lançamento: na esteira da alegação anterior, a contribuinte
passou a demonstrar que, em seu entendimento, os erros pontuais decorreriam de equívocos
técnicos nos lançamentos contábeis e não de omissão de receitas.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Quanto aos Mútuos de Sócios, a recorrente alegou que estariam devidamente
comprovados. Reproduzo trecho do recurso:

Quanto aos Saldos Credores nas Contas Clientes, a recorrente juntou laudo de
perito apontando que tratar-se-ia de equívocos contábeis que, uma vez corrigidos, explicariam os
ditos saldos credores. Em conclusão, aduziu a contribuinte:

Ao final, pediu a reforma da decisão de piso para deferir a manutenção no Simples
Nacional.
Era o que havia a relatar.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente feito de exclusão da contribuinte em epígrafe
do Simples Nacional em razão das seguintes infrações, consoante síntese elaborada pela
autoridade fiscal:
28. Por todo o exposto, seja no relatório inicial ou neste relatório complementar que traz
em seu bojo o relatório anterior, em tese, a INCORPEL IND. E COM. DE PAPEL
LTDA - EPP cometeu as seguintes infrações que ensejariam a EXCLUSÃO dessa
empresa do referido sistema SIMPLES NACIONAL ou mesmo do SIMPLES
FEDERAL, não fossem os efeitos decadenciais:
_ Primeiro: Infração ao disposto art. 3o, parágrafo 9o, da Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006 e alterações posteriores:
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês subsequente à
ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12. ( Redação dada pela Lei Complementar no
139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei
Complementar no 139, de 2011 )
_ Nota: Considerando a hipótese do enquadramento como grupo econômico, a empresa
INCORPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP estaria impedida de usufruir o
tratamento diferenciado do SIMPLES NACIONAL, nos exercícios de 2009 a 2012,
porque a soma das Receitas das empresas FLEXPEL/INCORPEL ultrapassaria o limite
permitido. Vide o demonstrativo da Receita Global, anexo;
_ Segundo: Infração ao disposto art. 29, incisos II e VIII, da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam
a requisição de auxílio da força pública; grifei
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
_ Nota: A empresa recusou-se a prestar diversos esclarecimentos solicitados por meio
do Termo de Intimação - TIF 004, apresentando respostas lacônicas, evasivas e até
mesmo irônicas. O contador negou que tenha participado da elaboração do documento,
recusando-se também a prestar quaisquer esclarecimentos. A explícita omissão de
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

receitas e de despesas, a não comprovação da origem e do efetivo aporte de recursos
pelo sócio da empresa, bem como o reconhecimento antecipado de recebimentos
compromete a fidedignidade da contabilidade da INCORPEL quando esta deixa
espelhar a real movimentação financeira da empresa.
_ Terceiro: Infração ao disposto art. 29, incisos II e VIII, da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade.
_ Nota: No curso desse procedimento verifiquei que nos anos calendários 2008, 2010,
2011 e 2012, no Comparativo de Receitas versus Aquisições que consta do Anexo II
desta Representação restou demonstrado que durante os respectivos anos-calendário o
valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização foi
superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período.
Parte das infrações apontadas pela fiscalização, relativas à formação de grupo
econômico e excesso de receitas, foi afastada pela autoridade julgadora de piso. Destaco trechos
do acórdão a quo:
Receita bruta anual ultrapassou o limite legal
Segundo o artigo 3o, §9o, da Lei Complementar no 123/2006, a empresa de pequeno
porte que, no ano-calendário, exceder o limite legal de receita bruta anual fica excluída,
no mês subsequente à ocorrência do excesso, do Simples Nacional.
A autoridade lançadora relata que a Flexpel integra um grupo econômico e a receita
bruta anual desse grupo teria ultrapassado o limite legal.
A defesa aduz que consideradas as empresas individualmente, a receita anual de cada
uma delas está abaixo do limite legal.
O argumento da defesa procede.
Inexiste na Lei Complementar no 123/2006 previsão expressa de exclusão do Simples
Nacional em razão da soma da receita bruta anual de empresas que integram grupo
econômico ultrapassar o limite legal. O artigo 3o, §9o, da Lei Complementar no
123/2006, adotado como um dos fundamentos no Ato Declaratório de exclusão do
Simples Nacional, também não permite interpretação nesse sentido. Essa hipótese de
exclusão refere-se a uma empresa, isoladamente considerada, e não a um grupo de
empresas.
[...]
Assim, o fato de as empresas envolvidas constituírem um grupo econômico não encerra
nenhum impedimento de permanecer no Simples, já que não existe, na legislação,
qualquer hipótese de vedação nesse sentido. Por outro lado, se a autoridade fiscal
entendesse que umas das empresas era “de fachada”, inexistente de fato, o procedimento
de exclusão deveria tomar rumo diverso, mediante a declaração de inaptidão desta.
Nessa perspectiva, haveria somente um contribuinte, ao qual deveria ser imputada a
receita bruta de todas elas, com o conseqüente lançamento de tributos somente contra
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

ele, de sorte que, aí sim, caberia fundamentar a exclusão com base no artigo 3o, §9o, da
Lei Complementar no 123/2006.
Em decorrência do afastamento desse fundamento de exclusão do Simples Nacional,
ficam prejudicados e não serão aqui apreciados todos os argumentos relacionados à
caracterização do grupo econômico.
Estas matérias não foram objeto de recurso de ofício e, por consequência, não se
encontram submetidas à cognição dos julgadores de segunda instância.
A autoridade julgadora manteve, então a exclusão da contribuinte em razão do
embaraço à fiscalização e da inabilidade da escrituração contábil para expressar a movimentação
financeira. Cito excertos da fundamentação da decisão primeva:
Embaraço à fiscalização
[...]
A autoridade lançadora relata que a empresa ofereceu embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa, injustificada, de exibição de documentos, bem como pelo
não fornecimento de informações sobre movimentação financeira e atividades para as
quais foi intimada a apresentar.
A defesa nega a ocorrência de embaraço à fiscalização, sob o argumento de que a
empresa teria colaborado com a fiscalização e apresentado os documentos e prestado os
esclarecimentos solicitados. Para tanto, relaciona os vários documentos e
esclarecimentos.
Os argumentos da defesa não devem ser acatados.
Conforme consta em nota ao segundo subitem do item 26 da Representação Fiscal para
Exclusão do Simples (fls. 172), a empresa recusou-se a prestar diversos esclarecimentos
solicitados por meio do Termo de Intimação – TIF 004, apresentando respostas
lacônicas, evasivas e até mesmo irônicas.
O TIF 004 contém um rol de 16 solicitações para apresentação documentos ou de
esclarecimentos (fls. 189/190). O contribuinte apresentou sua resposta ao TIF 004,
acompanhado de documentos e esclarecimentos a respeito das 16 solicitações fiscais.
Contudo, conforme se verá a seguir, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
apresentar todos os documentos e prestar todos esclarecimentos solicitados pela
fiscalização.
Escrituração não permitiu a identificação da movimentação financeira
[...]
Conforme relatado pela autoridade lançadora, a empresa deixou de apresentar
documentos hábeis a comprovar a origem e a efetividade dos ingressos de recursos
oriundos de empréstimos de sócios, nos anos de 2008, 2010 e 2011, bem como deixou
de esclarecer a ocorrência de saldo credor na conta Clientes a Receber, em 2009 e 2012.
Em relação aos empréstimos de sócios, em sua resposta ao TIF 004, o contribuinte
informa que o comprovante seguiria em anexo, porém, não foi identificado junto à
documentação enviada nenhum documento ou extrato bancário de comprovação da
movimentação desses recursos.
Já em relação aos saldos credores nas contas Clientes a Receber, o contribuinte alega
não ter conhecimento contábil para prestar o esclarecimento e junta declaração de seu
contador. A declaração do contador (fls. 211) de que houve um erro contábil e que
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

devem ser retificadas as declarações DASN/DAS/PGDAS desde março de 2009 para
serem incluídas receitas a fim de corrigir a distorção (ou seja, admite a omissão de
receitas),
não esclarecer a existência do saldo credor da conta Clientes a Receber.
Além disso, a fiscalização encontrou em meio aos documentos disponibilizados pelo
escritório contábil a NF 000768, de 04/03/2010, no valor de R$ 1.200,00, sem registro
na contabilidade. A referida NF foi objeto do Termo de Retenção de documento - TRD
001, de 29/08/2013 (fls. 276/277).
Esses fatos justificam a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, com fundamento
o artigo 29, incisos II e VIII, da Lei Complementar no 123/2006.
Estas são, portanto, as matérias devolvidas por meio do recurso voluntário para
julgamento nesta segunda instância administrativa.
Inexistência de embaraço à fiscalização
A autoridade fiscal fundamentou, em síntese, a infração relativa ao embaraço nos
seguintes termos:
Nota: A empresa recusou-se a prestar diversos esclarecimentos solicitados por meio do
Termo de Intimação - TIF 004, apresentando respostas lacônicas, evasivas e até mesmo
irônicas. O contador negou que tenha participado da elaboração do documento,
recusando-se também a prestar quaisquer esclarecimentos. A explícita omissão de
receitas e de despesas, a não comprovação da origem e do efetivo aporte de recursos
pelo sócio da empresa, bem como o reconhecimento antecipado de recebimentos
compromete a fidedignidade da contabilidade da INCORPEL quando esta deixa
espelhar a real movimentação financeira da empresa.
Tenho que não assiste razão à fiscalização.
Compulsando os autos, verifico que, de fato, a fiscalização, ao elaborar a
Representação Fiscal, na parte que trata do embaraço à fiscalização, referiu-se ao Termo de
Intimação no 004 dirigido à Flexpel e não à incorpel, como se verifica no trecho abaixo:
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal – TIF 004, a empresa apresentou documento
assinado por Ana Maria Abreu, a qual, curiosamente, assinou como sócia e não como
titular de empresa individual. Abaixo as respostas:
1. Não sou proprietária da antiga sede, e sai de lá desde abril de 2006, não tenho
guardado mais nenhum documento a esse respeito;
2. Não tenho conhecimento do número da unidade consumidora de energia elétrica da
antiga sede, não possuo nenhum documento a esse respeito;
3. Conforme se infere do Termo de Intimação Fiscal n. 002 de 06/05/2013, todos os
livros razão de 2008 até 2013 já foram entregues para o Auditor Fiscal, além disso,
conforme Termo de Intimação 03 de 07/08/2013 toda documentação de suporte
financeiro e contábil referente a todos os lançamentos contábeis já foram
disponibilizados, conforme anteriormente já exigidos, e todas as despesas de
contabilização obrigatórias encontram-se nos livros apresentados.
4. 25338677.
5. Idem resposta do item “3”.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

6. Idem resposta do item “3”.
7. Idem resposta do item “3”.
8. Idem resposta do item “3”.
9. Quilometragem atual de 123.783 km segue RENAVAM em anexo.
10. As entregas quando efetuadas pela empresa, eram feitas pelos motoristas, sendo que
anteriormente a 21/07/2009 os veículos por eles utilizados constavam registrados em
meu nome.
11. Nunca paguei nenhum valor para Evanir Wagner em acordo trabalhista.
12. Nunca paguei nenhum valor para Silvano Marcos Wagner em acordo trabalhista.
13. Segue em anexo mei IRPF que comprova a disponibilidade do dinheiro, assim como
contratos de mútuo;
14. Erro contábil, conforme declaração do contador em anexo;
15. Erro contábil, conforme declaração do contador em anexo;
16. A única responsável pelo gerenciamento desta empresa desde a abertura sou eu.
O Termo de Intimação no 004 dirigido à Incorpel tinha 11 itens e foi respondido
pelo Sr. Aujor José Schmit.
Ademais, tenho que deve-se acolher a alegação de que as respostas apresentadas,
embora possam não ter sido consideradas satisfatórias pela fiscalização, não configuram
embaraço à fiscalização.
O sentido de embaraço à fiscalização, para fins de exclusão de ofício do Simples
Nacional está positivado pelo legislador no artigo 29, II, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...]- grifei.
A norma exige que a negativa seja injustificada, o que não aconteceu no caso
concreto. A contribuinte, em relação aos itens que não foram atendidos, cuidou de justificar a
falta de apresentação dos elementos e esclarecimentos requeridos. A simples falta de
comprovação, nestas condições, pode dar azo à exclusão do Simples Nacional por falta de
comprovação da movimentação financeira, conforme será analisado no próximo tópico deste
voto, ou mesmo eventuais lançamentos tributários, mas não caracteriza a negativa injustificada.
Portanto, não vislumbro suporte fático suficiente para a configuração do embaraço
à fiscalização e afasto este fundamento para o ato administrativo de exclusão.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Inaplicabilidade da causa excludente do artigo 29, inciso VIII, da LC no
123/2006.
Neste ponto da peça recursal, a contribuinte pugnou pela inaplicabilidade da
hipótese de exclusão de ofício em razão dos defeitos da escrituração contábil para espelhar a
movimentação financeira, uma vez que a fiscalização teria apontado tão somente erros pontuais,
que não comprometeriam a escrituração em sua integralidade. Reproduzo suas palavras:

[...]

Tenho que tese da recorrente não deve ser acolhida.
O que se percebe nas peças de defesa da contribuinte é uma tentativa de rebater
ponto a ponto os elementos narrados pela fiscalização, como se se tratasse de elementos isolados
e que não perfizessem um conjunto robusto e harmônico no sentido de demonstrar que a
separação entre a Incorpel e a Flexpel era meramente formal.
Entretanto, é no contexto de separação formal entre Flexpel e Incorpel que se deve
analisar a escrita da contribuinte.
Vale trazer à colação as palavras da fiscalização:
8. Outros indícios levam-nos à convicção de que a aparente distinção formal existente
entre a pessoa jurídica ANA MARIA ABREU (FLEXPEL) e a pessoa jurídica
INCORPEL -Indústria, Comércio e Representações de Papel Ltda., limita-se à mera
formalidade e singeleza do papel que tudo aceita.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

9. Tudo indica tratar-se na realidade de um grupo econômico de empresas, pertencentes
ao mesmo núcleo familiar, que exploram a mesma atividade econômica no mesmo
estabelecimento, com parque fabril e quadro único de empregados, sob gestão
centralizada na INCORPEL. A criação da empresa individual FLEXPEL, que exala
cheiro de evidente simulação, foi o estratagema utilizado reiteradamente, de forma
dolosa, a fim de que a INCORPEL pudesse usufruir indevidamente do tratamento
tributário simplificado e favorecido, instituído pela lei 9.317, de 1996, denominado
SIMPLES FEDERAL, até 06/2007, e pela Lei Complementar 123 de 2006, a partir de
07/2007, denominado SIMPLES NACIONAL. – grifei.
Neste contexto, a fiscalização apontou que a escrituração, bem como os
documentos contábeis apresentados não registram despesas que seriam absolutamente
necessárias para o funcionamento da empresa, que se dedica à fabricação e comércio de
mercadorias. Destaco:
Como se não bastasse toda a situação nebulosa que envolve a constituição e suposta
produção industrial da empresa FLEXPEL, a fiscalização deparou-se com outras
situações que também ensejariam a exclusão da INCORPEL do SIMPLES
NACIONAL:
_ Intimada, por meio do TIF 004, a empresa não apresentou documentos hábeis à
comprovação da origem e da efetividade do ingresso de recursos oriundos de
empréstimo de sócios, nos anos de 2008, 2010 e 2011. Embora tenha feito constar em
sua resposta à intimação: “ 10 – Segue anexo comprovante”, não foi identificado junto à
documentação enviada qualquer documento ou extrato bancário de comprovação da
movimentação dos referidos recursos.
_ Ainda no TIF 004, intimada a esclarecer a ocorrência de saldo credor na conta
contábil Clientes a Receber, em 2009 e 2012, limitou-se a alegar erro contábil e
apresentou declaração do contador alegando descuido ou negligência funcional e, ainda,
admitindo omissão de receitas, sugeriu a retificação das declarações
DASN/DAS/PGDAS, em relação à conta Clientes a Receber.
_ Intimada a apresentar Razão e comprovante de despesas com energia elétrica, no
período 2008 a 2010, respondeu de forma evasiva alegando que toda a contabilidade e
documentos do período já havia sido apresentados. Ocorre que a Conta Contábil Código
2513 – Energia Elétrica tem seu primeiro registro efetuado em 24/07/2009, sendo que
informações obtidas junto à empresa estatal CELESC Distribuidora S/A, a atual unidade
consumidora, tombada sob no 42207381 – Cliente 42944696, que alimenta atualmente
as instalações da INCORPEL, foi instalada originalmente somente em 11/05/2009.
_ Em que pese ter adquirido quatro (4) caminhões no período de 2007 a 2010, intimada
a apresentar Razão e comprovantes de despesas com combustíveis e lubrificantes, a
empresa limitou-se à mesma alegação lacônica de que tudo já havia sido apresentado,
sendo que 01/2008 a 12/2011, a Conta Contábil 2648 – Combustíveis e Lubrificantes,
apresentou o registro de apenas duas (2) notas fiscais de combustíveis: em 16/10/2009 –
NF 229276 – R$ 285,44 e em 19/10/2012 – NF 42838 – R$ 175,00. No entanto, a
fiscalização encontrou em meio aos documentos disponibilizados pelo escritório
contábil a NF 000768, de 04/03/2010, no valor de R$ 1.200,00, sem registro na
contabilidade. A referida NF foi objeto do Termo de Retenção de documento - TRD
001, de 29/08/2013, anexo.
_ Intimada a apresentar comprovante de pagamento das ações trabalhistas movidas por
EVANIR WAGNER E SILVANO MARCOS WAGNER, movidas contra o grupo
econômico, objeto de acordo em primeira audiência sem contestação por qualquer uma
das empresas, a INCORPEL, por meio de seus representantes limitou-se anexar cópia da
ata de audiência, a qual evidentemente já era de pleno domínio da fiscalização.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

27. Em todos os casos, tanto os suprimentos de Caixa feitos pelo sócio AUJOR
SCHMIDDT sem comprovação da origem e da efetividade da entrega dos
recursos, como no reconhecimento antecipado de recebimentos e falta de
comprovação do registro de despesas essenciais ao funcionamento da empresa,
denota-se a prática de omissão de receitas e caixa dois, o que leva a conclusão que a
contabilidade não registra a movimentação financeira real da empresa
INCORPEL IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP. – grifei.
Ora, é inverossímil que não haja, por longos períodos, registros contábeis de
despesas absolutamente necessárias ao regular funcionamento de uma empresa industrial, como
lubrificantes/combustíveis de 4 caminhões e energia elétrica.
Todos esses elementos em conjunto levam à conclusão de que a escrituração da
contribuinte é uma peça de ficção, que não espelha a realidade dos fatos. Não há como essa
escrituração espelhar a verdadeira movimentação financeira da contribuinte se diversas despesas
absolutamente indispensáveis para seu funcionamento encontram-se à sua margem.
Vale ressaltar que tais discrepâncias não encontram explicação razoável por parte
da recorrente.
Assim, diante de todo o exposto, tenho que a escrituração padece de vícios mais
amplos do que apenas os indícios de omissão de receitas relativos aos empréstimos de sócios não
comprovados e saldos credores da conta Clientes que serão apreciados em seguida.
Neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Incorreções nos lançamentos contábeis.
Neste ponto, refere-se a recorrente aos Mútuos com Sócios e aos saldos credores
na conta contábil Clientes.
Segundo os registros contábeis da contribuinte, teriam sido realizados
empréstimos do sócio da pessoa jurídica em 2008, 2010 e 2011.
No Termo de Intimação no 004, a fiscalização pediu à contribuinte a comprovação
da origem e da efetiva entrega dos valores relativos aos empréstimos de sócios (item 10). Em
resposta, a contribuinte limitou-se a informar que os comprovantes seguiam em anexo.
Entretanto, não juntou nenhuma documentação
Na peça recursal, para comprovar a origem e efetiva entrega dos valores, a
contribuinte limitou-se a alegar que o sócio dispunha de recursos e que os empréstimos teriam
sido registrados na contabilidade. Cito suas palavras:
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Entretanto, conforme apontado pela fiscalização e pela autoridade julgadora de
piso, a operação foi registrada na contabilidade via Caixa e a contribuinte não logrou apresentar
elementos para comprovar nem a origem, nem a efetiva entrega dos valores.
Também a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos valores ao sócio
no momento da quitação dos alegados mútuos.
Ora, nenhum dos documentos juntados aos autos é hábil para comprovar a origem
e a efetiva entrega dos valores à contribuinte. Também não servem para comprovar o efetivo
pagamento dos alegados mútuos. A escrituração não faz prova de si mesma, deve estra apoiada
em documentos hábeis e idôneos. E são esses documentos que a contribuinte não logrou
apresentar.
Portanto, os mútuos não comprovados são fortes indícios de omissão de receitas.
No que tange aos saldos credores da conta Cliente, a contribuinte apresentou, em
sede de recurso voluntário, um laudo de perito atestando que se trata de mero erro técnico na
contabilização dos lançamentos que, uma vez sanado, reverteria tais saldos.
Normalmente, à vista de um laudo técnico apresentado após o procedimento
fiscal, penso que seja prudente submetê-lo à apreciação da autoridade fiscal da RFB para que
essa possa examina-lo à vista da contabilidade e dos documentos de suporte, bem como outros
elementos que entender necessários.
Entretanto, no presente caso, penso ser desnecessário converter o presente
julgamento em diligência.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Duas são as razões para tanto.
A uma, é preciso dizer que o laudo técnico contraria a informação prestada pelo
contador da empresa e respaldado pela própria titular da pessoa jurídica na resposta ao Termo de
Intimação no 004. Naquele momento, o contador asseverou que os saldos credores da conta
Clientes indicaria omissão de receitas:

Ora, diante da informação prestada, penso que a conclusão da fiscalização
mostrou-se acertada.
A segunda razão é que, de acordo com o exposto anteriormente, já há fortes
indícios de omissão de receitas e de reiterada falta de registro de despesas, que, portanto,
estariam à margem da contabilidade. O pagamento de despesas à margem da contabilidade
também é hipótese de presunção de omissão de receitas conforme o artigo 40 da Lei no
9.430/1996:
Art.40.A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
A falta de comprovação dos mútuos, os saldos credores e os pagamentos de
despesas não contabilizadas poderiam levar, numa fiscalização de IRPJ, ao arbitramento ou ao
lançamento de omissão de receitas, entretanto, esse não é o escopo do presente feito. Aqui, trata-
se de demonstrar além de qualquer dúvida razoável que a escrituração não possibilita a
visualização da integral movimentação financeira da contribuinte.
Penso que, com o conjunto de elementos trazidos aos autos, a fiscalização logrou
demonstrar além de qualquer dúvida razoável que a escrituração realmente não espelha o
conjunto da movimentação financeira da pessoa jurídica, mormente as receitas auferidas e as
despesas necessariamente incorridas para o funcionamento normal de empresa industrial e
comercial.
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a exclusão do
Simples Nacional em razão do disposto no artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no
123/2006 (escrituração não permite identificar a movimentação financeira).

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Declaração de Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Em que pese vencido e com a devida vênia ao excelente voto do nobre colega
Relator, em que pese tenha concordado com muitos dos seus fundamentos dele divergi pelas
razões que passo a expor.
Como muito bem relatoriado e explicitado no voto vencedor, trata-se de exclusão
do SIMPLES NACIONAL fundamentada em diversos dispositivos legais, entretanto, após o
afastamento de alguns deles pela DRJ e por esta TO, restou por voto de qualidade, mantida a
exclusão com fundamento no artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006.
Através da análise do arcabouço probatório e todo o bom trabalho fiscalizatório
realizado pela autoridade fiscal, entendo que não há como não concluir que ela errou o
enquadramento legal para exclusão.
Ora, todos os dados e fatos expostos deixam absolutamente claro ter ocorrido um
fatiamento artificial das atividades através de interpostas pessoas. A INCORPEL fatiou através
de interposta pessoa as suas atividades, criando de forma artificial em nome da companheira do
sócio majoritário da INCORPEL outra pessoa jurídica.
Não restam dúvidas que estamos diante de um claro caso de utilização de
interposta pessoa e todo o trabalho investigatório leva a essa conclusão.
Deveria o agente fiscal ter fundamentado a exclusão do SIMPLES no inc. IV do
art. 29 da LC 123/2006, entretanto, ao invés disso buscou enquadrar a contribuinte em diversos
fundamentos para exclusão.
Ocorre que, ao assim fazer, acabou fragilizando o ato de exclusão do simples de
contribuinte manifestamente sonegadores e que agiram com dolo. E os fundamentos foram tão
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

frágeis que a sua grande maioria foram afastados pela DRJ e por esta TO, restando, tão somente
o inciso VIII, artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, que assim dispõe (grifo nosso):

VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;

E nesse ponto que discordei do voto do nobre colega relator por ter interpretação
diversa do alcance do respectivo dispositivo legal.
Isto porque, entendo que não é a simples falta de escrituração de uma despesa que
pode ensejar a exclusão do simples, ainda mais se tratando de um regime diferenciado de
tributação destinado aos hipossuficientes.
Ora, se a falta de escrituração de uma despesa mesmo que mínima, o que não deve
ser incomum face a falta de capacidade econômica e, por vezes, falta de acompanhamento
técnico, esta grave punição fatalmente seria aplicável à grande maioria dos contribuintes deste
Regime, especialmente quando a tributação deste regime se dá pelas receitas que compõem a sua
base de cálculo.
É lógico que a falta de escrituração de uma despesa pode até consistir em
presunção de omissão de receitas, mas também não é o caso dos autos face à grande
desproporção entre o mínimo montante de despesas supostamente não escrituradas e as receitas
declaradas.
Ademais, outro ponto que deve ser observado é que a redação do dispositivo legal
através do conjuntivo “ou” claramente equipara uma situação à outra. Explico. Me parece claro
que ao equiparar a falta de livro caixa com a falta de possibilidade de identificação de
movimentação financeira quis o legislador evitar situações em que o contribuinte para fugir da
punição legal basicamente mantenha um “livro caixa” que nada permita fiscalizar, que seja
imprestável.
Assim, não é toda e qualquer falta de movimentação registrada no livro caixa que
enseja a exclusão do SIMPLES, mas tão somente nas hipóteses em que o mesmo seja
absolutamente imprestável para a fiscalização.
Se o legislador quisesse punir com exclusão do SIMPLES NACIONAL o
contribuinte que deixasse de escriturar qualquer movimentação financeira, não precisaria tratar
da inexistência do livro caixa, bastaria então prever como hipótese de exclusão simplesmente:
falta de escrituração de movimentação financeira no livro caixa. Isto porque, se inexiste livro
caixa, por consequência lógica, alguma movimentação deixou de ser escriturada.
Para mim me parece absolutamente lógica a intenção do legislador com o referido
texto legal, até porque seria absolutamente desproporcional excluir um contribuinte
hipossuficiente de um regime especial de tributação por ter deixado de escriturar uma despesa
ínfima.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721732/2013-76

É claro que o caso concreto ora analisado é muito grave, trata-se de claro esquema
fraudulento cometido pelo contribuinte, que através de uma interposta pessoa criou uma empresa
inexistente de fato, entretanto não posso desconsiderar a clara interpretação que tenho da norma
legal, pois entendo que a interpretação adotada pelo voto vencedor pode colocar em risco a
manutenção de contribuintes de fato hipossuficientes em um regime de tributação tão necessário.
Outrossim, também não podemos deixar de considerar que a autoridade fiscal
acabou andando muito mal em suas conclusões, bastava fundamentar a exclusão no inc. IV do
art. 29 da LC 123/2006 que certamente o ato de exclusão seria mantido por unanimidade.
Em razão disso, e de discordar com a interpretação que foi dada ao inc. VIII do
art. 29 da LC 123/2006 (único fundamento de exclusão mantido) é que votei no sentido de se
anular o ADE no caso concreto.
Face a todo o exposto, é como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital